Tribunal: CARF
Processo: 13804.003168/2005-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.003168/2005-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.303 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao solicitar
seu crédito.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar a realização de
diligência suscitada, em preliminar, pelo conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
acompanhado pelos conselheiros Laércio Cruz Uliana Junior e Paulo Roberto Duarte Moreira; e, no
mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
3201-008.298, de 28 de abril de 2021, prolatado no julgamento do processo 13804.000455/2005-
34, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafeta Reis, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte
Moreira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida no âmbito
da DRJ, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade apresentada em face do
Despacho Decisório eletrônico, que não homologou as compensações solicitadas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.003168/2005-86
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.303 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.003168/2005-86

Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se, em parte,
o relatório apresentado na decisão de primeira instância:
(...)
“4. O caso submetido à apreciação desta DRJ versa sobre declaração de
compensação apresentada pela empresa Perdigão Agroindustrial S/A (incorporada
posteriormente por BRF — Brasil Foods S/A), com o objetivo de compensar débitos próprios
com supostos créditos de Cofins oriundos de operações de exportação, pelo regime não-
cumulativo e com fundamento no art. 5 0 , § 1°, da lei n° 10.637/2002.
(...)
6. Dada a complexidade da matéria e a necessidade de apurar a liquidez e certeza
dos créditos informados pela requerente, a Divisão de Orientação e Análise Tributária (DIORT)
da DERAT/SPO, em despacho, determinou o envio do processo à DEFIS/SP para a realização de
auditoria fiscal.
7. As autoridades tributárias incumbidas da diligência elaboraram a informação
fiscal, na qual declaram em síntese que o sujeito passivo não apresentou a documentação
mencionada no Termo de Início de Ação Fiscal, reiterado pelo Termo de Reintimação, o que as
impediu de analisar os créditos reivindicados.
8. Retornando os autos à DERAT/SP, a DIORT emitiu o Parecer Decisório, no
qual se exprime nos seguintes termos:
"Diante do exposto, indefiro o pedido de restituição e, como conseqüência, não
homologo as compensações constantes das declarações de compensação vinculadas aos
processos em tela, pela falta de comprovação dos créditos pleiteados, nos termos da legislação
tributária vigente."
9. Intimada da decisão por via postal, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade, cujo teor resume-se a seguir, acompanhada de diversos documentos.
Resumo I Apresenta inicialmente um quadro demonstrativo, no qual expõe
minuciosamente o conteúdo da declaração de compensação ora examinada, informando a
natureza do débito a compensar, bem como seu valor, código e período de apuração.
II Afirma que o "histórico do objeto" emitido pelos Correios indica meramente a
data de entrega do Termo de Início de Fiscalização, não contendo o aviso de recebimento com o
nome e assinatura do recebedor. Acrescenta que o setor responsável da empresa não recebeu o
aludido documento, o que a levou a solicitar aos Correios informações acerca do nome do
recebedor no intuito de averiguar se teria havido extravio no interior de suas dependências.
III. Assevera que, ao receber o Termo de Reintimação, entrou em contato com os
auditores fiscais por intermédio de seu patrono, a fim de obter cópia do Termo de Início de
Fiscalização e solicitar prorrogação do prazo de 5 dias concedido para a entrega dos arquivos
magnéticos, tendo em vista que o art. 2° da IN SRF n° 86/2001 lhe facultava prazo de 20 dias
para cumprir tal exigência.
IV. Observando que, além de indeferir o pedido de prorrogação, os auditores
fiscais não aceitaram os arquivos magnéticos que lhes foram apresentados após o decurso do
prazo de 5 dias, assinala que o prazo de atendimento da segunda intimação também deveria ser
de 20 dias, visto que, embora possuam discricionariedade para decidir se devem reintimar ou não
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.303 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.003168/2005-86

o contribuinte, não podem as ditas autoridades fixar o prazo a ser cumprido, quando este se
encontra previsto em diploma legal. Entende portanto que a fixação do referido prazo constitui
ato vinculado, diferentemente do envio de nova intimação, a seu ver ato discricionário da
autoridade administrativa.
V. Ressalta ademais ser desnecessária a verificação dos arquivos magnéticos
pertinentes à contabilidade da empresa, alegando que, para atestar a existência e a validade dos
créditos de Cofins apurados, bastaria analisar seus documentos fiscais, que sempre estiveram à
disposição do Fisco, consistindo basicamente em DIPJ, DCTF, DACON, notas fiscais, livros de
registro de entradas e saídas, etc.
VI. Salienta a impossibilidade de apresentar no exíguo prazo de 5 dias os
documentos requisitados, em virtude de seu volume expressivo, o qual se deve à quantidade de
informações solicitadas e de lançamentos correspondentes.
VII. - No tocante ao_ item `6" do Termo de Início de Fiscalização, afirma que as
notas fiscais de entrada e saída nele mencionadas sempre estiveram à disposição do Fisco e
continuam a sua disposição.
VIII. Esclarece que os créditos de Cofins pleiteados, como consta no
demonstrativo, provêm de custos, despesas e encargos vinculados a ree1as de exportação e que
os apurou na forma da lei n° 10.833/2003 (na verdade, lei 10.637/2002, conforme se lê no dito
demonstrativo), declarando-os devidamente na DIPJ e no DACON.
IX. Ressalta que as autoridades fiscais, além de não abordar nenhum aspecto
relativo à inexistência do direito creditório ou do seu quantum, não comprovaram que ele seja
ficto ou inventado.
X. Voltando a mencionar o DACON, o demonstrativo de créditos de Cofins, a
DCTF e a DIPJ, assinala que os auditores fiscais não lhes questionaram a veracidade ou
validade.
Xl. Assinala que as informações contidas da DIPJ conferem com aquelas exibidas
pelo DACON, como mostram as cópias desses documentos.
XII. Declara que, ao não apreciar os arquivos magnéticos, a DIPJ, o DACON, a
DCTF, as notas fiscais de saída e de entrada e os livros fiscais, que sempre estiveram à
disposição do Fisco, o autor do parecer decisório impugnado feriu os princípios da
instrumentalidade processual e da verdade material.
XIII. Afirma haver juntado aos autos 1 DVD contendo os arquivos magnéticos
solicitados, assim como cópia física dos seguintes documentos: DACON, Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais – DACON, e Demonstrativo do Crédito de Cofins.
XIV. Finalmente, estribada em diversos julgados do Conselho de Contribuintes
transcritos, requer que — na linha desses precedentes e em nome do princípio da verdade
material — este órgão judicante anule o presente processo a partir do despacho decisório e
determine que a autoridade a quo analise o pedido de restituição à luz dos documentos e arquivos
magnéticos trazidos aos autos, "deferindo-se, por conseguinte, o pedido de restituição e
homologando-se as compensações declaradas vinculadas ao presente processo".
10. É o relatório.”

Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.303 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.003168/2005-86

A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:

“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito informado não permite a homologação das
compensações declaradas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Em Recurso o contribuinte reforçou os argumentos apresentados anteriormente e
solicitou o julgamento do presente processo em conjunto com outros processos.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução
e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto 70.235/72,
Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito
fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu crédito.
Neste caso em concreto, a mera alegação de que pagou mais tributo do que devia, não é
suficiente para demonstrar e comprovar a certeza e liquidez dos créditos solicitados.
Não há nenhum detalhamento sobre a origem exata dos créditos e sobre sua quantidade
e qualidade.
A simples juntada dos arquivos magnéticos da contabilidade, Livros de Entradas e
Saídas, DACON, DIPJ, Razões contábeis, contas relativas aos créditos e demonstrativos
de apuração dos créditos, desacompanhados das notas fiscais e de apuração que
demonstre o valor e as exatas origens e naturezas dos créditos não é suficiente para o
reconhecimento.
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.303 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.003168/2005-86

Ficou evidente nos autos que, para que o crédito seja reconhecido, seria necessária a
realização de uma nova apuração, iniciativa que deveria ter sido realizada pelo
contribuinte desde o início.
O contribuinte alega que apresentou documentos, mas, ao fim, não demonstra por qual
razão os tributos, sobre os quais se solicita o crédito, foram supostamente recolhidos a
maior. A diferença entre o que foi recolhido a maior e o que era realmente devido deve
ser apresentada de forma inequívoca pelo contribuinte ao solicitar o reconhecido de
crédito, mas este não é o caso dos autos. Os documentos juntados não possuem
informações suficientes e o contribuinte também não descreve a quantidade e a razão do
crédito de forma específica.
Ao que tudo indica, o contribuinte pretendeu inverter o ônus da prova ao deixar de
quantizar e qualificar seus créditos e ao alegar que uma diligência deveria ser realizada
para tal apuração, assim como ao alegar que a fiscalização havia “invertido” o ônus da
prova. Como já registrado nesse voto, nos casos de reconhecimento de créditos fiscais o
ônus é do contribuinte.
A turma julgadora a quo analisou os DVDs juntados pelo contribuinte e, de forma
específica, concluiu pela insuficiência dos documentos e informações prestados. Em
Recurso Voluntário a recorrente ateve-se à reforçar os argumentos anteriores e não
aproveitou a nova defesa para contestar as razões da decisão antecedente, no mesmo
nível de especificidade.
Logo, não cumpriu com que foi determinado no Art. 16 do Decreto 70.235/72 e por
isso, seu Recurso Voluntário não merece provimento. Ao solicitar o reconhecimento de
um crédito, conforme Art. 165 e 170 do CTN, os créditos devem ser líquidos e certos,
ônus que compete inicialmente ao contribuinte.
Diante do exposto, vota-se para que seja NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar a realização de
diligência suscitada, em preliminar, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital